Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. HERANÇA. INVENTÁRIO E PARTILHA. INDIVISIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Adjudicação compulsória de imóvel registrado em nome de Espólio, objeto de contrato de compra e venda, cujo valor foi deduzido de débito da herdeira-ré em execução de título extrajudicial proposta pela ora autora.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de expedição de carta de adjudicação de imóvel oferecido em pagamento por herdeira devedora em execução de título extrajudicial, tendo em vista escrituras públicas de cessão de direitos hereditários e de renúncia de herança.
III – Razões de decidir
4. O contrato de compra e venda de imóvel foi firmado entre a autora e o Espólio do genitor da herdeira-ré, que figura como proprietário no registro imobiliário, e a herdeira-ré, ainda que cessionária dos direitos incidentes sobre o imóvel, não é a proprietária, visto que não realizado o inventário e a partilha, o que impede a adjudicação compulsória.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.791 e 1.793, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964711, 0010022-80.2016.8.07.0004, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025.